Tribunal: TJMT
Processo: 1002897-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – REJEIÇÃO – MÉRITO - IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IRRELEVÂNCIA – MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA – ANATOCISMO CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS – ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO CONTADOR JUDICIAL – EXECUÇÃO GARANTIDA POR SEGURO GARANTIA – RECURSO PROVIDO.
1. Não há litispendência recursal quando os agravos de instrumento, embora interpostos pela mesma parte no âmbito do mesmo processo de origem, atacam decisões distintas e possuem objetos diferentes, um questionando o prosseguimento da execução após acordo parcial e outro impugnando especificamente o excesso de execução.
2. A análise anterior, por esta Câmara, de questão relativa ao prosseguimento da execução não configura coisa julgada em relação à matéria diversa, como o excesso de execução, que constitui objeto próprio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1o, V, do CPC/15.
3. A rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §5o, do CPC, somente ocorre quando não for apresentado o demonstrativo de cálculo, e não quando houver mera omissão quanto ao índice de correção monetária utilizado, especialmente quando não há controvérsia sobre o índice aplicável.
4. Configura anatocismo, a incidência de juros de mora sobre valor que já incluía juros, como ocorre quando se utiliza como base de cálculo o valor fixado em laudo pericial que já contemplava juros até determinada data.
5. A execução garantida por apólice de seguro garantia que atende aos requisitos do art. 835, §2o, do CPC, somada à pendência de julgamento de recurso especial que pode impactar o resultado da liquidação de sentença, recomenda maior cautela na prática de atos executivos, especialmente diante da controvérsia quanto ao valor correto a ser executado.
6. Recurso provido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002897-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR - CNPJ: 15.366.495/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), ITAMARATI NORTE SA AGRO PECUARIA - CNPJ: 03.532.447/0001-08 (AGRAVANTE), OSVALDO MARINHO DA SILVA - CNPJ: 33.672.965/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pare

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAMARATI NORTE S.A. AGROPECUÁRIA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença no 1012115-82.2023.8.11.0055
, apresentada por
OSVALDO MARINHO DA SILVA –
ME
, ora agravada,
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante.

Em suma, informa o agravante que
na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença extraído da
Ação Ordinária n. 1012115-82.2023.8.11.0055
iniciado pela agravada, em face da ITAMARATI, ora agravante, e da litisconsorte
CIAPAR
, pelo qual pretende o recebimento de R$7.332.629,33 (data base 08/2023), em razão dos supostos prejuízos causados pela rescisão do Contrato de Prestação de Serviços levada a efeito pela CIAPAR em
18/03/1997
.

Declara a agravante que intimada para pagamento, ofereceu Apólice de Seguro Garantia no valor integral executado, acrescido de 30% (trinta por cento) e, em seguida, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, evidenciando o excesso de execução de R$2.617.828,79
(dois milhões, seiscentos e dezessete mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos) -
(data base 02/2024)
-
em razão do equivocado cálculo de juros sobre juros (anatocismo).

Alega q
ue, ato seguinte, a
CIAPAR
e a agravada apresentaram manifestação conjunta informando sobre a celebração de acordo extrajudicial, na qual restou estabelecido que a
CIAPAR
efetuaria o pagamento de
R$2.600.000,00
(data base 03/2024) referente a 50% do
quantum
executado, o que foi devidamente homologado, sendo determinado o prosseguimento da execução com relação
à
ora agravante ITAMARATI.

Enfatiza que paralelamente
à
homologação, foi
rejeitada a impugnação ao cumprimento provisória da sentença
. Ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, o Juiz singular asseverou que a ITAMARATI deixou de identificar qual o índice de correção monetária utilizado na memória de cálculo anexada à impugnação, o que representaria descumprimento a
o
§4o do art. 525 CPC/15.

Adiante,
assevera que o juiz singular reconheceu que
a
agravad
a
calculou os juros de mora a partir de 12/08/2008, contudo, deixou de observar que os juros de mora já haviam sido calculados no laudo pericial até referida data, caracterizando a prática de anatocismo.

Informa
que, con
soante
memória de cálculo apresentada, a exequente indicou como devido o valor de
R$7.699.260,80
, o que teria sido corrigido e acrescido de juros de mora até 08/2023. Para o cálculo, a agravada considerou o “valor histórico” de
R$1.113.857,33
e termo
inicial
e termo final para cômputo da correção monetária, os dias 12/08/2008 e 12/08/2023, respectivamente, totalizando
R$2.617.874,04
. Entretanto, para o cômputo dos juros de mora, a agravada utilizou o “valor corrigido” de
R$ 2.617.874,04
citado acima e aplicou juros de mora de 1% ao mês, com início em 12/08/2008 e término em 12/08/2023.

Ressalta ainda que no laudo pericial homologado pela decisão objeto de cumprimento provisório, ao calcular os percentuais de 15% dos serviços prestados e de 19,3% das refeições, o Sr. Perito já havia incluído juros de mora até agosto/2008.

Pondera também que para o cálculo adequado da condenação, a agravada deveria considerar apenas o valor corrigido até agosto/2008 (data do laudo), correspondente a R$1.649.947,09; aplicar o percentual de 15% e 19,3% sobre tal montante; sobre o resultado obtido (
R$ R$247.492,03 e
R$
319.439,79, respectivamente
), calcular a correção monetária até o agosto/2023 (
R$1.330.097,01
) e, finalmente sobre este montante corrigido (
R$1.330.097,01
), aplicar juros de mora de 1% ao mês até agosto/23, alcançando o real valor atualizado da condenação –
R$ 5.081.432,01
(cinco milhões, oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e um centavo).

E, continua:

“
38.
Por fim, igualmente equivocado o entendimento do MM. Juiz a quo de que “[...] a parte não colacionou qualquer documento que embasasse a alegação de que a correção monetária e os juros somente deveriam incidir sob o percentual de 15% e 19,3% do montante corrigido até agosto/2008.”

39
. A uma, pois nos autos do cumprimento de sentença foram anexadas a (i) r. sentença proferida nos autos da ação ordinária, que fixou os parâmetros do cálculo (ID n. 132457216); e (
ii
) a r. sentença proferida nos autos da liquidação de sentença, que homologou o devido (ID n. 132457219),

40.
A duas, pois (i) como se confere da r. sentença prolatada na ação ordinária, o percentual de 15% é justamente a base de cálculo do quantum principal, ora objeto do cumprimento provisório de sentença; e (b) o percentual de 13% foi definido pelo Sr. Perito quando da liquidação de sentença. Neste sentido, veja-se o dispositivo da r. sentença e os parâmetros definidos no laudo de liquidação:”

No mais, alega a agravante que o excesso de execução importa em

R$2.617.828,79 (dois milhões, seiscentos e dezessete mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos)
.

Por fim,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução no valor de
R$2.617.828,79 (dois milhões, seiscentos e dezessete mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos).

Subsidiariamente, requer seja determinado a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que seja apurado o
quantum
devido, sem a incidência de juros sobre juros.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 268863396
.

Em face do indeferimento da liminar recursal foi interposto pela agravante, o
AGRAVO INTERNO de ID no 273577880
, com pedido de retratação.

A
agravad
a
apresentou contrarrazões
ao agravo interno a
legando preliminarmente litispendência recursal com o
Agravo de Instrumento no 1020340-28.2024.8.11.0000
e ocorrência de coisa julgada. No mérito, defendeu a regularidade dos cálculos apresentados e a inexistência de anatocismo, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A liminar recursal foi reconsiderada
no
ID no 290218885
para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando a paralisação do cumprimento provisório da sentença até o julgamento final deste recurso.

No
ID no 290303861
foi certificado o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões do agravo de instrumento.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V
OTO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA

Inicialmente, vale salientar que as contrarrazões trazidas no agravo interno
pela agravada
OSVALDO MARINHO DA SILVA – ME
deve ser levado em consideração na apreciação do presente agravo de instrumento
, u
ma
vez que a questão
se encontra
relacionada o agravo principal.

A
agravado suscita preliminarmente a existência de litispendência recursal entre o presente agravo de instrumento e o
Agravo
de Instrumento no 1020340-28.2024.8.11.0000
, bem como a ocorrência de coisa julgada material.

Após análise detida dos autos,
constata-se q
ue não há litispendência recursal a ser reconhecida. Embora ambos os recursos tenham sido interpostos pela mesma parte e no âmbito do mesmo processo de origem, atacam decisões distintas e possuem objetos diferentes.

O
Agravo de Instrumento no 1020340-28.2024.8.11.0000
foi interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração para determinar o prosseguimento da execução em relação à agravante após acordo firmado entre o agravado e a litisconsorte CIAPAR. Já o presente recurso volta-se contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, na qual se alegou excesso de execução por anatocismo.

Quanto à alegação de coisa julgada, também não merece acolhimento. A decisão proferida no
Agravo de Instrumento no 1020340-28.2024.8.11.0000
não analisou o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco a questão específica do alegado excesso de execução por anatocismo, que constitui o objeto central do presente recurso.

Desta forma,
rejeito a preliminar
de litispendência recursal e a ocorrência de coisa julgada material.
-

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares

A controvérsia central deste recurso reside na verificação da ocorrência ou não de excesso de execução nos cálculos apresentados pelo agravado, especificamente quanto à alegação de anatocismo (incidência de juros sobre juros).

Em princípio
, cumpre analisar se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante atendeu aos requisitos formais previstos no art. 525, § 4o, do CPC
/15
, cuja inobservância foi um dos fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para rejeitá-la.

Não é de se olvidar que o

art. 525, § 4o, do CPC
/15
estabelece que "
quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
".

Por sua vez, o
§ 5o do mesmo artigo
dispõe que "
na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
".

Da análise dos autos, a agravante apresentou memória de cálculo junto à impugnação ao cumprimento de sentença, indicando o valor que entendia correto e demonstrando a metodologia utilizada para chegar a tal montante. O fato de não ter especificado expressamente o índice de correção monetária utilizado não constitui óbice ao conhecimento da impugnação, especialmente porque não havia controvérsia quanto a este ponto específico, conforme reconhecido pela própria agravante.

Portanto, tendo a agravante apresentado demonstrativo de cálculo e indicado o valor que entendia correto, não se justifica a rejeição liminar da impugnação com base no art. 525, § 5o, do CPC
/15
.

Quanto
à

ocorrência de anatocismo nos cálculos apresentados pelo agravado
, se faz
necessário analisar detidamente a metodologia utilizada e confrontá-la com os parâmetros estabelecidos na sentença e no laudo pericial homologado na fase de liquidação.

Conforme se depreende
do
laudo pericial homologado na fase de liquidação de sentença
(
ID no 125799897 dos autos principais
), há forte indícios de anatocismo nos valores apurados para indenização (15% sobre serviço prestado) e
19,3% (sobre as refeições) fixados na sentença.

Isto porque, no
Quadro 09 do laudo pericial, o perito adotou as seguintes premissas para o cálculo do percentual de 15% sobre os serviços prestados:

a) Fixou como valor histórico o montante de
R$1.098.130,94
, que corrigido monetariamente de abril/97 a agosto/08 corresponde a
R$1.649.947,09;

b) Sobre o valor corrigido de

R$1.649.947,09,
aplicou juros de 1% ao mês de abril/97 a agosto/08, obtendo como resultado a quantia de
R$3.896.515,04; e

c) Sobre o montante atualizado de
R$3.896.515,04
, calculou os 15% objeto de condenação, chegando ao
resultado final
de
R$ 584.447,25 para agosto/08.

De forma semelhante, para o cálculo do percentual de 19,3% (valor das refeições), o perito partiu do valor atualizado de
R$3.896.515,04
e obteve como resultado o total de
R$752.027,39 para agosto/2008.
Confira:

Ao iniciar o cumprimento provisório de sentença, o agravado apresentou memória de cálculo partindo do valor de
R$1.113.857,33
, que corresponde ao montante já corrigido e acrescido de juros de mora até agosto/2008, conforme o Quadro 09 do laudo pericial. Sobre esse valor, o agravado aplicou novamente correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, com início em 12/08/2008 e término em 12/08/2023.

Essa metodologia
, até prova em contrário,
caracteriza inequívoca prática de anatocismo, pois incide juros de mora sobre valor que já contemplava juros anteriormente calculados.

Desta forma,
deve ser acolhido o pedido subsidiário para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que seja apurado o
quantum
devido, sem a incidência de juros sobre juros.

Quanto à garantia da execução, a agravante ofereceu Apólice de Seguro Garantia no valor integral executado, acrescido de 30%, em conformidade com o art. 835, § 2o, do CPC
/15
. A apólice atende aos
requisitos da Circular SUSEP no 662/2022 e constitui garantia idônea para fins de substituição da penhora, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC
/15
.

No que se refere à pendência de julgamento do Recurso Especial no 2.080.858/MT, interposto contra o acórdão que manteve a decisão homologatória do laudo pericial apresentado nos autos da liquidação de sentença, tal circunstância, por si só, não impede o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, conforme disposto no art. 1.029, § 5o, do CPC
/15
. No entanto, recomenda cautela na prática de atos expropriatórios, especialmente diante da controvérsia quanto ao valor correto da execução.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada
,
acolhe
ndo

o pedido subsidiário para que seja
m
os autos remetidos à Contadoria Judicial, a fim de que seja apurado o
quantum
devido, sem a incidência de juros sobre juros.

No mais, m
antenho a suspensão do cumprimento provisório de sentença até a elaboração dos novos cálculos pela contadoria judicial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025